Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704459-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CATHERINE DIAS FERREIRA RIPOLL, C. D. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: CATHERINE DIAS FERREIRA RIPOLL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que as rés, no prazo de dez (10) dias, autorizem, em favor da parte autora, o tratamento indicado no laudo (psicologia pelo método ABA com profissional experiente no tratamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista; fonoaudiologia na abordagem ABA; terapia ocupacional método ABA; psicopedagogia ABA; psicomotricidade ABA) em clínicas a ela conveniadas no Distrito Federal, ou, em caso de impossibilidade, custeie o tratamento dos autores em clínicas particulares do Distrito Federal, sob pena de multa diária no valor de 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Inconformada, a recorrente defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a parte agravada é beneficiária somente da Unimed Rio, única parte legítima para compor o polo passivo da demanda. Afirma que as diversas Unimeds são totalmente independentes entre si, sendo pessoas jurídicas distintas. Alega que o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e desarrazoado, tendo em vista o prazo exíguo de dez (10) dias para o cumprimento da obrigação. Sustenta que sequer possui condições de cumprir a obrigação estipulada, já que não possui qualquer ingerência sobre o contrato firmado entre a agravada e sua operadora de saúde. No caso de manutenção da decisão, requer, ao menos, que seja reformada para que o prazo para o cumprimento e a multa sejam excluídos em relação à agravante, tendo em vista o risco eminente da aplicação de multa por descumprimento. Assevera que, caso seja mantida a decisão, será impelida a custear procedimento médico oriundo de suposta obrigação firmada em contrato que sequer fez parte, além de sofrer lesão patrimonial quanto a multa imposta. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, para indeferir a tutela de urgência concedida ou, subsidiariamente, caso seja mantida a decisão, que a multa seja excluída. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Da análise dos autos, verifica-se que tanto a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, a Central Nacional Unimed Cooperativa Central quanto a Central Nacional Unimed constam no polo passivo da demanda. Apesar de a legitimidade ad causam ser matéria de ordem pública, parece inviável seu exame em sede de agravo de instrumento se tal questão ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual insurgência a esse respeito poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões. De toda forma, pelo menos em juízo de cognição sumária, tem predominado na jurisprudência o entendimento de que as cooperativas do Sistema Nacional UNIMED respondem solidariamente perante os consumidores. Na hipótese, a agravada, menor, beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante, possui diagnóstico de transtorno do espectro autista, necessitando de tratamento multidisciplinar, pelo método ABA. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que se sabe que quanto mais cedo a intervenção, melhor a evolução no desenvolvimento da criança, pois a neuroplasticidade cerebral reduz progressivamente com a idade. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte também não socorre à agravante. Pelo menos nessa análise prelibatória, ao que parece, a seguradora, mesmo após a solicitação de cobertura para o início do tratamento, demorou mais de trinta (30) dias para responder. Importante registrar que, em 1o de julho de 2022, entrou em vigor a Resolução Normativa no 539/22, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que determinou que passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento dos beneficiários que tenham um dos transtornos enquadrados na CID F84, que incluem portadores de transtorno do espectro autista (TEA), bem como outros transtornos globais do desenvolvimento. Assim, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Além disso, eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela agravante poderão ser cobradas da agravada no futuro, caso a agravante tenha sucesso em seu pleito. Por fim, quanto à alegação da agravante de que o valor da multa é excessivo, note-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Na hipótese em análise, no âmbito restrito da cognição sumária, ao que parece, a liminar já foi devidamente cumprida pela agravante. E, como se sabe, tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, não havendo modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator